Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
1. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade.
2. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Precedente.
3 . Apelação parcialmente provida.